Tribunal: TJMT
Processo: 1001020-81.2024.8.11.0035
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001020-81.2024.8.11.0035
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Extinção da Punibilidade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DAVINYR PHABLO SILVA ARAUJO - CPF: 023.969.461-96 (JUIZO RECORRENTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (JUIZO RECORRENTE), DAVINYR PHABLO SILVA ARAUJO - CPF: 023.969.461-96 (RECORRIDO), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. ART. 94, CP E ARTS. 744 E SEGUINTES, CPP. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. COMPROVAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS. PARECER MINISTERIAL FAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Recurso de Remessa Necessária encaminhado pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, referente à decisão que deferiu a reabilitação criminal a Davinyr Phablo Silva Araújo.

2.

O recorrido foi denunciado pelos crimes de roubo triplamente qualificado (art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), e sua punibilidade foi extinta pela prescrição da pretensão executória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão central é verificar se foram preenchidos todos os requisitos legais para a concessão da reabilitação criminal, conforme os artigos 94 e seguintes do Código Penal e 744 e seguintes do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A reabilitação criminal é a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos que foram atingidos pela condenação, regulada pelos artigos 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal.

5.

A decisão de primeira instância concedeu a reabilitação por entender que todos os requisitos legais foram preenchidos, incluindo a concordância do Ministério Público, o lapso temporal de dois anos após a extinção da punibilidade (pela prescrição da pretensão executória), e a comprovação de residência fixa e trabalho lícito.

6.

Conforme o artigo 94 do Código Penal, a reabilitação pode ser requerida decorridos 2 (dois) anos da extinção da pena, desde que o condenado tenha tido domicílio no País, demonstre bom comportamento público e privado, e tenha ressarcido o dano ou comprove a impossibilidade de fazê-lo.

7.

O artigo 744 do Código de Processo Penal detalha que o requerimento deve ser instruído com certidões de não estar respondendo a processo penal, atestados de bom comportamento, e prova de ressarcimento do dano ou impossibilidade.

8.

No presente caso, a punibilidade do recorrido foi extinta em 30 de junho de 2022 pela prescrição da pretensão executória.

9.

A defesa apresentou atestados de boa conduta e certidões negativas de execuções criminais, comprovando o comportamento social adequado do requerente, além de ter fornecido o endereço atualizado e cumprido o lapso temporal de dois anos desde a extinção da punibilidade.

10.

A documentação apresentada e o cumprimento do prazo legal confirmam que os requisitos para a concessão da reabilitação foram integralmente atendidos.

11.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi pela manutenção da decisão concessiva de reabilitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

NEGADO PROVIMENTO ao reexame necessário, para
manter a decisão que concedeu a reabilitação
criminal ao recorrido Davinyr Phablo Silva Araújo.

Tese de Julgamento: "É cabível a reabilitação criminal quando, após a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória, o requerente demonstra o cumprimento do lapso temporal de dois anos, bom comportamento público e privado, e demais requisitos legais, conforme o artigo 94 do Código Penal e os artigos 744 e seguintes do Código de Processo Penal."

Dispositivos Legais, Súmulas e Jurisprudência Mencionados:

Código Penal (CP): Art. 93, Art. 94, Art. 95, Art. 107, IV, Art. 157, § 2º, incisos I, II e V, Art. 288.

Código de Processo Penal (CPP): Art. 743, Art. 744, Art. 746, Art. 747, Art. 750.

Doutrina:

NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de direito processual penal
. 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1075.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Remessa Necessária
encaminhado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, referente à decisão que deferiu a
reabilitação criminal
a Davinyr Phablo Silva Araújo.

O recorrido foi denunciado pelos crimes de
roubo triplamente qualificado
(art. 157, § 2º, incisos I, II e V do Código Penal) e
associação criminosa
(art. 288 do Código Penal), nos autos do processo n.º 0000718-60.2010.8.11.0035. Sua punibilidade foi posteriormente declarada
extinta pela prescrição da pretensão executória
.

A decisão de primeira instância, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, concedeu a reabilitação criminal ao recorrido, por entender que todos os requisitos legais (arts. 94 e seguintes do Código Penal c/c arts. 744 e seguintes do Código de Processo Penal) foram devidamente preenchidos.

Entre eles, destacam-se a
concordância do Ministério Público
, o
lapso temporal de dois anos
após a extinção da punibilidade, e a comprovação de
residência fixa e trabalho lícito
.

Em observância ao artigo 746 do Código de Processo Penal, o Magistrado singular determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça para o reexame necessário.

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça, subscrito pelo eminente Procurador Roberto Aparecido Turin, é pela
manutenção da decisão concessiva de reabilitação
.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O

A
reabilitação criminal
, segundo Guilherme de Souza Nucci:

“É a declaração judicial de reinserção do sentenciado ao gozo de determinados direitos, que foram atingidos pela condenação. Cuidava-se, antes da Reforma Penal de 1984, de causa extintiva da punibilidade. Hoje, é instituto autônomo, regulado pelos arts. 93 a 95 do Código Penal.” (Nucci, Guilherme de Souza. Curso de direito processual penal / Guilherme de Souza Nucci. - 17. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. Pg. 1075)

A sua concessão se regula pelos artigos 93 a 95 do Código Penal e 743 a 750 do Código de Processo Penal.

Desses dispositivos, destaco os seguintes requisitos legais para a concessão da benesse:

Código Penal:

“Art. 94. A reabilitação poderá ser requerida, decorridos 2 (dois) anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução, computando-se o período de prova da suspensão e o do livramento condicional, se não sobrevier revogação, desde que o condenado:

I - tenha tido domicílio no País no prazo acima referido;

II - tenha dado, durante esse tempo, demonstração efetiva e constante de bom comportamento público e privado;

III - tenha ressarcido o dano causado pelo crime ou demonstre a absoluta impossibilidade de o fazer, até o dia do pedido, ou exiba documento que comprove a renúncia da vítima ou novação da dívida.”

Código de Processo Penal:

“Art. 744. O requerimento será instruído com:

I - certidões comprobatórias de não ter o requerente respondido, nem estar respondendo a processo penal, em qualquer das comarcas em que houver residido durante o prazo a que se refere o artigo anterior;

II - atestados de autoridades policiais ou outros documentos que comprovem ter residido nas comarcas indicadas e mantido, efetivamente, bom comportamento;

III - atestados de bom comportamento fornecidos por pessoas a cujo serviço tenha estado;

IV - quaisquer outros documentos que sirvam como prova de sua regeneração;

V - prova de haver ressarcido o dano causado pelo crime ou persistir a impossibilidade de fazê-lo.”

O magistrado, ao conceder a reabilitação, assim fundamentou sua decisão:

“Trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por DAVINYR PHABLO SILVA ARAUJO, qualificado nos autos, o qual sustentou que teve sua punibilidade extinta ante a ocorrência da prescrição, com sentença transitada em julgado em 30/06/2022.

O Ministério Público opinou pela procedência do pedido, haja vista a satisfação dos requisitos legais previstos no artigo 94 do CP e no artigo 744 do CPP (ID 180602313).

(...)

No caso em tela, entendo que estão preenchidos os requisitos para o deferimento da reabilitação. Isso porque, pelo que se tem dos autos, infere-se da documentação apresentada pela i. Defesa que o requerente apresentou atestados de boa conduta, constando o seu endereço atualizado, certidões negativa de execuções criminais e já se passaram dois anos da extinção da punibilidade pela ocorrência da
prescrição da pretensão executória
, com fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Analisados os autos, verifico ser procedente o pedido formulado na petição inicial, pois o requerente teve sua punibilidade extinta ante a ocorrência da prescrição, com sentença transitada em julgado em 30/06/2022, o qual não comporta reparação de danos.

(...)

Assim, verifico ter o requerente preenchido os requisitos legais previstos no artigo 94 do Código Penal e no artigo 744 do Código de Processo Penal.

Diante de todo o exposto, acolho o parecer ministerial e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, de modo que concedo ao requerente DAVINYR PHABLO SILVA ARAUJO, qualificado nos autos, a reabilitação criminal.

Após o trânsito em julgado, oficiem-se os institutos de identificação estadual e federal para as devidas anotações (artigo 747 Código de Processo Penal).

Após as devidas intimações, remetam-se os autos ao E. TJMT para fins do artigo 746 do Código de Processo Penal.”

Da análise dos autos, verifico que o requerente foi processado pela prática dos crimes de roubo triplamente qualificado (art. 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal) e associação criminosa (art. 288 do Código Penal), nos autos da ação penal nº 0000718-60.2012.8.11.0035.

A punibilidade de Davinyr foi extinta em razão da
prescrição da pretensão executória
, com decisão transitada em julgado em 30 de junho de 2022.

A defesa apresentou
atestados de boa conduta
e
certidões negativas de execuções criminais
, comprovando o comportamento social adequado do requerente. Além disso, o endereço atualizado foi fornecido.

Ademais, o lapso temporal de
dois anos
desde a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória foi integralmente cumprido, conforme exigido pela legislação.

Diante da análise da documentação apresentada e do cumprimento do prazo legal, constata-se que os requisitos para a concessão da reabilitação foram integralmente atendidos.

Logo, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao reexame necessário, para manter a decisão que concedeu a reabilitação criminal ao recorrido Davinyr Phablo Silva Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025